Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743343-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALVARES DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 211443819 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Processo Comum n. 0704816-72.2020.8.07.0014, ajuizado por JOSE ALVARES DA COSTA. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações do Requerido, ora Agravante, e determinou a remessa dos autos à perícia contábil, nos seguintes termos: O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "A condenação do Réu a restituir os valores subtraídos e desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante de R$ 73.792,79 (setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme parecer técnico (DOC. 09); A condenação do Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Indeferida a gratuidade de justiça ao autor (ID: 72155451), este procedeu ao recolhimento das custas iniciais (ID: 74354876; ID: 74354879). Em contestação (ID: 70926927), a parte ré suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a desconformidade dos cálculos apresentados pela parte adversa à legislação aplicável na espécie, bem como a realização de saques/débitos; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 192413907. A respeito da produção de provas, a parte ré pleiteou perícia contábil (ID: 192903266), tendo a parte autora dispensado a dilação probatória (ID: 194626005). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015), pois, conforme já se decidiu, "o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo" (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023) Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. Para tanto, procedo ao empréstimo da prova produzida no PJe n. 0723165-02.2019.8.07.0001, relativamente ao expediente encaminhado pela Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, contendo a relação de índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde a sua criação, em 1970 até este ano de 2019, e se há alguma definição sobre a comissão de serviço passível de ser cobrada pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 08/1970. Desde já, postergo o exame da prescrição arguida para a decisão final de mérito, com registro da seguinte tese fixada (Tema 1150): "ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Por fim, retifique-se a autuação do feito, com a anotação do alerta "Meta 2" junto ao sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, sustenta o agravante não ter legitimidade passiva, por não ser o responsável pela restituição de valores ou pela aplicação de correção monetária sobre o fundo PASEP; não ser a Justiça Estadual a competente, mas sim a Justiça Federal diante do litisconsórcio passivo necessário com a União. Aduz ser parte ilegítima, uma vez que exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, estando limitado a operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Assevera ser obrigatória a presença da União Federal nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal, sendo patente a incompetência absoluta da Justiça comum. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. Preparo recolhido (ID 65018460). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão das alíneas “b” e “c” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, fixou as seguintes teses: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Conforme ementa transcrita a seguir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.) Ainda, destaque-se o acórdão proferido no recurso 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IRDR 16/TJDFT): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na origem, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão de desfalques de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Agravado. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada nos termos fixados no Tema 1.150 do STJ, e a decisão agravada deve, portanto, nestes aspectos, ser mantida. Uma vez que não reconhecido o interesse da União na presente ação, inviável o declínio de competência à Justiça Federal, conforme definido pelo IRDR 16/TJDFT. Posto isso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e “c” do CPC. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3oe8o,doCPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"1. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator